Tribunal: TJES
Processo: 5009719-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009719-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAYARA SOUSA KEFFER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação ajuizada por candidata aprovada em processo seletivo público, na qual se impugna retificação do edital que passou a exigir comprovação de residência na área de atuação desde a publicação do instrumento convocatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a retificação do edital de processo seletivo público, realizada antes do encerramento do período de inscrições, que introduziu requisito de comprovação de residência, viola princípios administrativos a justificar a concessão de tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4.
A retificação do edital ocorreu poucos dias após a publicação original e antes do término do período de inscrições, permitindo que todos os candidatos tivessem ciência prévia das regras aplicáveis ao certame.
5.
A exigência de comprovação de residência aplica-se de forma geral e indistinta a todos os candidatos, não configurando violação aos princípios da isonomia, razoabilidade ou proporcionalidade.
6.
A Administração Pública pode retificar o edital antes da consolidação do certame, no exercício regular do poder de autotutela, desde que respeitados a publicidade e o tratamento igualitário entre os concorrentes.
7.
Inexistindo ilegalidade aparente ou arbitrariedade na alteração editalícia, não se evidencia a probabilidade do direito invocado pela agravante.
8.
A ausência dos requisitos legais inviabiliza a concessão da tutela provisória pretendida, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
A retificação de edital de concurso ou processo seletivo público, realizada antes do encerramento das inscrições e aplicada indistintamente a todos os candidatos, constitui exercício legítimo do poder de autotutela da Administração Pública.
11.
A ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC impede a concessão de tutela provisória de urgência para suspender regra editalícia.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e IX; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral); STF, RE nº 290.346, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 29.05.2001; TJDFT, AGI nº 0718389-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 17.07.2024; TJSP, Apelação/Remessa Necessária nº 1001401-79.2024.8.26.0356, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, Sexta Câmara de Direito Público, j. 27.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009719-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
NAYARA SOUSA KEFFER

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e outro

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
NAYARA SOUSA KEFFER

contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação ajuizada em face do

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e do INTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, GESTÃO E TECNOLOGIA - IDESG
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que a retificação no edital do Processo Seletivo Público nº 001/2024 da Prefeitura Municipal de Itapemirim/ES, que introduziu a exigência de comprovação de residência no local de trabalho desde a publicação do edital, representa violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, prejudicando seu direito à nomeação e posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde, para o qual alega ter sido aprovada

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

O cerne do presente agravo de instrumento consiste em reexaminar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A concessão da referida tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal (evento 14409612), cujos fundamentos adoto como razão de decidir, não considero presentes os aludidos requisitos.

Rememoro que a ação originária foi motivada pela irresignação da agravante com a retificação do Edital nº 001/2024, que estabeleceu normas relativas à realização de processo seletivo público para provimento de vagas do quadro de pessoal e formação de cadastro de reserva de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias do Município de Itapemirim. Por meio da retificação combatida (Retificação nº 003/2024), passou a ser exigida a comprovação de residência fixa no local de trabalho/área de atuação desde a publicação do edital.

Ocorre que, conforme se extrai dos documentos colacionados nos eventos 65677743, 65677747 e 65677748 dos autos de origem, a retificação se deu no dia 19 de novembro de 2024, ou seja, apenas sete dias após a publicação da versão original do edital, que se deu em 12 de novembro de 2024, e antes que se encerrasse o período de inscrição, que se estendeu entre 19/11/2024 e 03/12/2024.

Assim, como consignado na decisão recorrida, não se vislumbra irregularidade na retificação, notadamente porque foi permitido aos candidatos tomar ciência de todas as normas editalícias antes mesmo da inscrição. Outrossim, a nova exigência se aplica de forma indiscriminada a todos os candidatos e não se apresenta como desproporcional ou desarrazoada, razão pela qual não há que se falar em violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. CUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Excelso STF, ao julgar o RE n. 632.853/CE, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 485), definiu não competir ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. O exame a ser realizado pelo Poder Judiciário cinge-se à legalidade e constitucionalidade das previsões editalícias e à adequação dos atos praticados pela Banca Examinadora em relação às normas do edital. 3.
Não houve irregularidade ou vício na retificação operada no Edital n. 4/2023 pelo Edital n. 8/2023, que tornou pública a alteração do percurso para a prova de corrida do TAF, inclusive em data anterior ao período de inscrições
(14/02/2023 a 10/04/2023). 4. A aceitação do percurso da agravada com 100 (cem) metros a menos da previsão editalícia não pode ser acolhido, porquanto representa violação do princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(TJDF; AGI 07183.89-83.2024.8.07.0000; 189.3312; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 17/07/2024; Publ. PJe 05/08/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em ExameMandado de Segurança impetrado por Agente de Segurança Penitenciária contra ato da Diretora do Núcleo Pessoal do Centro de Detenção Provisória de Lavínia, visando a participação em concurso de promoção por merecimento, após retificação do edital que alterou os cursos exigidos como pré-requisito. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se a retificação do edital, que alterou os cursos exigidos como pré-requisito para o concurso de promoção, violou direito líquido e certo do impetrante. III. Razões de Decidir3. A retificação do edital visou corrigir erro na exigência de cursos obtidos após a data-base do concurso, respeitando o princípio da legalidade. 4. A alteração do edital foi geral e não privilegiou nenhum candidato, mantendo a isonomia entre os participantes. 5. Entendimento pacífico do C. STF de que possível a alteração das normas do Edital antes da homologação do concurso. lV. Dispositivo e Tese5. Remessa Necessária e Recurso da FESP providos. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1.
A retificação do edital foi um exercício regular do poder de autotutela da Administração, em conformidade com o princípio da legalidade. 2. A alteração não violou o princípio da isonomia, pois aplicou-se indistintamente a todos os candidatos.
Legislação Citada:Lei Complementar nº 959/04, art. 10, §§ 1º e 2º. Jurisprudência Citada:STF, RE 290346, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 29.05.2001. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001401-79.2024.8.26.0356; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/03/2025; Data de Registro: 27/03/2025)
(TJSP; APL 1001401-79.2024.8.26.0356; Mirandópolis; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis; Julg. 27/03/2025)

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.